Tribunal: STF
Processo: RE 1479511
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 24, p. 1): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – (1) TRÁFICO DE DROGAS – PERSEGUIÇÃO INICIADA EM VIA PÚBLICA POR CRIME DIVERSO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CONSTATADA APÓS A ENTRADA NÃO AUTORIZADA – VIOLAÇÃO A GARANTIA CONSTITUCIONAL – TEMA 280 DO STF – ILICITUDE DAS PROVAS INDICIÁRIAS – ABSOLVIÇÃO – (2) PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PALAVRA DOS MILITARES – RELEVANTE FORÇA PROBTÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÃO. 



    1. O ingresso forçado de Policiais em domicílio, se ausentes fundadas razões ou prática de crime no interior do imóvel, não se admite. 



    2. O estado de flagrância, se constado posteriormente à entrada não autorizada em domicílio, não justifica a ausência de autorização ou mandado judicial (STF, TEMA 280. 



    3. O porte de arma de fogo e munições de uso restrito, em desacordo com determinação legal, configura crime, por se tratar de delito de perigo abstrato. 



    4. Os depoimentos de Policiais possuem relevante força probatória decorrente da presunção de veracidade que é apanágio dos atos praticados por Agentes Públicos no exercício do poder de polícia ostensiva do Estado.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, existiam circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no domicílio do réu, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com entendimento proferido no bojo do Tema 280 da repercussão geral. 



    Nessa linha, assevera que “O delito de tráfico de drogas é permanente, não sendo necessário mandado de busca e apreensão para adentrar na residência, se nela estiver ocorrendo a situação de flagrante delito, de modo que se demonstra válida a apreensão de entorpecentes no local, em contexto de atuação policial amparada em fundadas razões, mormente diante de (i) abordagem realizada em local de intenso tráfico de drogas; (ii) flagrante de porte ilegal de arma de fogo e munições, em via pública (iii) fuga para o interior da residência, não havendo que se falar em nulidade da prova no caso em questão” (eDOC 26, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que não ocorre no caso concreto, na medida em que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais asseverou que, “Na espécie, as fundadas razões para o ingresso não autorizado dos Militares não se evidenciam” (eDOC 24, p. 8 - grifei), especialmente porque, “ao tempo da abordagem, os Policiais não teriam fundadas razões para presumir que, no domicílio do Apelante, haveria entorpecentes a ensejar estado de flagrância que pudesse legitimar o ingresso forçado” (eDOC 24, p. 10 - grifei).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo STJ, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente